Tribunal: TCU
Processo: 021.350/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9341/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.350/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério Público Federal (03.636.198/0002-73) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação ao representante e à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), destacando que o acórdão ora encaminhado pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.